Tribunal: TJDFT
Processo: 0702912-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702912-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA MESSIAS VIEIRA AGRAVADO: CAMELIA HOUSE S.A. D E S P A C H O Intime-se a agravante, nos termos do art. 10, do CPC, para justificar o cabimento do presente recurso. Brasília, DF, em 2 de fevereiro de 2021 14:34:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator